Tribunal: STF
Processo: Rcl 50918
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexander Pereira de Moura contra ato da Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do inquérito nº 0024.21.216.821-5 e da medida cautelar nº 2168215-58.2021.8.13.0024, à defesa do reclamante.



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz:



    “A condição do reclamante de investigado é evidente. Do contrário, sua conta bancária não teria sido bloqueada por ordem exarada pelo juízo reclamado, nos autos da medida cautelar registrada sob o número 2168215- 58.2021.8.13.0024.



     Assim sendo, o reclamante tem o direito de ter acesso às provas já produzidas. Sabemos que há uma cautelar de sequestro de bens já decidida. Não há razão para que o reclamante não tenha vista dela. Também não vemos motivos para que o paciente não tenha vista do inquérito. Repita-se: o reclamante não quer, porque sabe não ter direito de acesso às provas em produção ou ainda não documentadas. Só deseja conhecer o teor das suspeitas que parecem recair sobre ele para que comece, o quanto antes, a trabalhar na sua defesa. ”



    Requer, 



a)     - concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora que dê imediata vista do inquérito e de todas as cautelares cujas provas já tenham sido produzidas e documentadas, exatamente como determinado pela Súmula Vinculante n. 14 do STF; 



b)     b)- No mérito, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que se determine a digna autoridade coatora que se dê vista do inquérito, da cautelar de sequestro de bens bem como se qualquer outra cautelar que já tenha sido decidida e a prova produzida a partir dela, documentada. ”



    Consoante a petição inicial e em apertada síntese, o reclamante visa reconhecer a ilegalidade na negativa de acesso integral aos autos de inquérito e de medidas cautelares já concluídas. 



    Em consequência, requereu, liminarmente e no mérito, amplo acesso ao conteúdo probatório.



    Indeferida a medida liminar, dei vista dos autos ao Ministério Público Federal que opinou pela improcedência da reclamação (doc. 22 ).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Alega-se não ter sido franqueado à defesa do reclamante acesso integral aos autos no qual figura como investigado, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar os crimes de estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica, praticados, em tese, pelo investigado Alexander Pereira de Moura, ora reclamante, no âmbito do grupo empresarial _ e atua no ramo hospitalar, figurando como vítimas Carmo Eduardo Azevedo Pereira e Luiz Américo Leão Bicalho.



    No curso do procedimento investigatório foi distribuída em 09/11/2021, representação formulada pela autoridade policial, na qual se requereu a quebra de sigilo bancário, o bloqueio dos valores em conta bancária de titularidade do reclamante e, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ff. 02/ 12). 



    Após manifestação do Ministério Público (ff. 14/16), no dia 24/ 11 /2021, foi proferida decisão a qual deferiu a quebra de sigilo bancário, o bloqueio do valor de R$ 2.411.570,41 depositado em conta bancária do reclamante e a proibição do investigado de se ausentar do País enquanto a permanência seja conveniente e necessária para a investigação e instrução processual, sendo determinado o recolhimento do seu passaporte. Em contrapartida, foi indeferido o pedido de afastamento do reclamante das funções de gerência e administração do grupo econômico.



     Naquela mesma data foi requisitado, via sistema conveniado SISBAJUD, o bloqueio do valor e as informações bancárias (ff. 21 /23), determinando-se o prazo de 30 (trinta) dias para verificação do cumprimento da ordem, assim como a intimação do reclamante para entrega, em 24 horas, do seu passaporte. 



    O pedido de vista formulado em favor do reclamante, contudo, fora juntado aos autos no dia 25/ 11/2021 (f. 23vº) e, em razão da pendência na conclusão das diligências sigilosas, foi indeferido o acesso dos advogados aos autos até que elas fossem concluídas e documentadas (f. 28). 



    (...)



    Conclusos os autos na data de 12/01/2022, e já transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da determinação da ordem de bloqueio e requisição de informações bancárias, realizei a conferência no sistema conveniado Sisbajud, do qual pude extrair somente resposta acerca da apreensão de numerário em espécie depositado em conta bancária, conforme documentos ora juntados, que seguem anexo a essa resposta. Consoante informações disponibilizadas pelas instituições bancárias, 04 (quatro) ordens ainda se encontram pendentes de resposta. 



    Não foi possível, contudo, a conferência das informações sobre os extratos bancários detalhados. 



    Logo, verifica-se a necessidade, por ora, de manter o sigilo dos autos e, consequentemente, o indeferimento de acesso aos advogados do reclamante.” (Doc. 18 - grifos nossos)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências pendentes de cumprimento (quatro ordens de bloqueio de valores).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente